Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal.



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 41, X da Lei de Execuções Penais, constitui direito do preso, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.



    No intuito de disciplinar e facilitar o pleno exercício desse direito, os pedidos de visitação ao apenado deverão ser previamente instruídos com cadastro realizado junto ao órgão em que ele se encontra custodiado, constando sua expressa anuência. 



    Todos os visitantes deverão cumprir os procedimentos de segurança e as regras da unidade, que incluem restrições de vestuário, objetos permitidos e comportamentos. 



    Somente após esse procedimento, os pedidos serão analisados por este Juízo, de acordo com a regulamentação específica aplicável ao local de custódia.



    O responsável pela custódia do apenado deverá enviar semanalmente à este Juízo relatório detalhado das visitas recebidas, com a indicação dos respectivos horários de entrada e saída dos visitantes.



    Oficie-se. 



    Intimem-se e publique-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente